Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.